Tribunal: TJSP
Processo: 1027039-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
da. Valor integral do aluguel devido, em relação aos meses em que a Locatária ocupou o imóvel. Locatária condenada ao pagamento do valor da diferença, pois pagou os aluguéis com desconto. Entrega das chaves que marcou o fim da locação. Benfeitorias realizadas no imóvel sem autorização expressa dos locadores. Dedução do valor gasto com estas benfeitorias. Inadmissibilidade. Reparação do dano moral pleiteada pela Ré. Pedido rejeitado. Ação e reconvenção parcialmente procedentes. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1027039-28.2019.8.26.0506; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
Locação de imóvel. Desconto no valor do aluguel condicionado à instalação de móveis. Condição não implementada. Valor integral do aluguel devido, em relação aos meses em que a Locatária ocupou o imóvel. Locatária condenada ao pagamento do valor da diferença, pois pagou os aluguéis com desconto. Entrega das chaves que marcou o fim da locação. Benfeitorias realizadas no imóvel sem autorização

Ementa:
Locação de imóvel. Desconto no valor do aluguel condicionado à instalação de móveis. Condição não implementada. Valor integral do aluguel devido, em relação aos meses em que a Locatária ocupou o imóvel. Locatária condenada ao pagamento do valor da diferença, pois pagou os aluguéis com desconto. Entrega das chaves que marcou o fim da locação. Benfeitorias realizadas no imóvel sem autorização expressa dos locadores. Dedução do valor gasto com estas benfeitorias. Inadmissibilidade. Reparação do dano moral pleiteada pela Ré. Pedido rejeitado. Ação e reconvenção parcialmente procedentes. Recursos desprovidos.